Tribunal: TJSP
Processo: 1018685-83.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PARCELAMENTO – CONFISSÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - Adesão ao Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários (PAT), com confissão da dívida por ISSQN do exercício de 2015 - Ação anulatória julgada improcedente – Questionamento judicial da dívida no plano exclusivamente fático – Inadmissibilidade - Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC (REsp no 1.133.027/SP) –

Ementa:

PARCELAMENTO – CONFISSÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - Adesão ao Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários (PAT), com confissão da dívida por ISSQN do exercício de 2015 - Ação anulatória julgada improcedente – Questionamento judicial da dívida no plano exclusivamente fático – Inadmissibilidade - Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC (REsp no 1.133.027/SP) – Recurso não provido.

CRÉDITOS FISCAIS – Critérios de Recomposição – Município de São Paulo – Ação anulatória julgada improcedente - Alegada inconstitucionalidade das disposições constantes da Lei Municipal no 13.275/2002 que tratam dos critérios para incidência de juros e correção monetária dos débitos tributários municipais – Estipulação que supera o índice utilizado pela União para atualização de seus créditos (SELIC) – Violação à competência legislativa prevista no artigo 22, VI, da CR – Matéria, ademais, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE no 1.216.078/SP e cuja tese se aplica na espécie – Precedentes desta Corte e do STF que determinam interpretação conforme à Constituição daqueles dispositivos, de maneira a se extirpar do rol de sentidos normativos possíveis qualquer critério de atualização que resulte em índices superiores à SELIC - Irresignação acolhida neste aspecto – Recurso parcialmente provido.